Tribunal: TCU
Processo: 020.359/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900922025, modalidade Pregão e Uasg 120195

Inteiro teor:
Acórdão 370/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90092/2025, sob a responsabilidade do Centro de Aquisições Específicas da Aeronáutica (UASG 120195), com valor estimado de R$ 17.742.923,33, cujo objeto contempla a contratação de empresa especializada para realização de exames toxicológicos, visando atender ao Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU); Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações); Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a apresentação das devidas justificativas apresentadas pela Unidade Jurisdicionada em resposta aos ofícios de oitiva e diligência encaminhados por este Tribunal; Considerando que a agência reguladora, em resposta à diligência efetuada, esclareceu que não há exigência de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para empresas que prestam serviços laboratoriais de exames toxicológicos (matriz queratina e urina); Considerando que a ANVISA explicou que a AFE é exigida para atividades como fabricação, armazenamento e distribuição de produtos, o que não se aplica ao serviço licitado; Considerando que a Comissão Técnica da Aeronáutica, acatando o entendimento técnico e a legislação (RDC no 16/2014), recomendou a exclusão da exigência da AFE do Termo de Referência e que o edital passará a exigir apenas a licença sanitária válida expedida pela autoridade local competente, garantindo a conformidade regulatória sem restringir a competição; Considerando que a matriz urina (item 2 do anexo A - peça 5) possui uma demanda quantitativa reduzida em comparação à matriz queratina, sendo utilizada apenas em situações esporádicas de confirmação e que, caso fosse licitada separadamente, o envio de pequenas quantidades de amostras de urina por longas distâncias (considerando a capilaridade nacional das unidades da FAB) elevaria drasticamente os custos logísticos, tornando o item comercialmente desinteressante e elevando o risco de tornar-se um "item deserto"; Considerando que a execução dos serviços por uma única empresa assegura a padronização técnica e a uniformidade metodológica, garantindo a comparabilidade dos resultados e a integridade da cadeia de custódia; Considerando que a centralização em um prestador facilita a gestão contratual e a rastreabilidade, fatores indispensáveis para a segurança jurídica das decisões médicas e administrativas decorrentes dos exames toxicológicos, essenciais para a segurança operacional da aviação militar (conforme Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC 120); e Considerando, finalmente, que a unidade jurisdicionada se prontificou a corrigir o erro no novo edital, sendo desnecessária qualquer manifestação adicional deste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente; c) informar ao Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica e ao denunciante o teor da presente deliberação; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.359/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.